Tribunal: TJDFT
Processo: 0707804-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. No caso, todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes para, confirmando a antecipação de tutela recursal deferida, restabelecer a decisão que determinou o bloqueio de todos os cartões de crédito do executado/embargado até o momento em que ocorra alguma das hipóteses que ensejam a extinção do feito.

3. Se o agravado não foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários recusais, isto se deveu a fato de ser incabível tal condenação em sede de agravo de instrumento. Precedentes. "O Código de Processo Civil consigna, em diversas passagens, que o momento apropriado para a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais será na sentença, a exemplo dos art. 82, § 2o; art. 85, §§ 4o, 6o, 16, 18; art. 87, § 1o; art. 90; e art. 92 ( )” (Acórdão 1221599, 07184017320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). ”Segundo a jurisprudência desta Corte, não cabem honorários recursais nos recursos de agravo de instrumento. Precedentes” (AgInt no REsp 1850535/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.